Tribunal: STF
Processo: HC 207532
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 687.826, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. 



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (nº 687.826/SP). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta ilegalidade na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Afirma que o “Paciente [...] é primário e possui atividade lícita comprovada; bem como não há nos autos qualquer prova de reincidência, seja específica ou comum”. Ressalta que o paciente possui filha “nascida em 07/12/2020, que depende do Pai para seus cuidados material e psicológicos”.



 6. A defesa requer a concessão da ordem, “fixando o regime inicial da pena do Paciente em aberto, convertendo-a em restritivas de direitos”.



    7. Em petição protocolada no dia 12.10.2021, o impetrante informa que o Juízo das execuções deferiu antecipadamente “o pedido de progressão ao regime aberto do sentenciado [...], a partir de 03/01/2022”. Afirma que, por esse motivo, o paciente será transferido para o “Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé – SP (mais de 700 km de distancia de onde ele está preso e de sua residência), [...] apenas para cumprir os dois meses restantes de pena em regime intermediário”. Nesse contexto, requer que “o Paciente possa aguardar o cumprimento da progressão ao regime aberto [...] em prisão domiciliar”.



    8. Decido.



    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    11. Não bastasse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    13. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, “o regime prisional foi agravado em decorrência da maior gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que o envolveram, relacionadas ao comércio de vultosa quantidade de droga em pequenas cidades do interior dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, por elevado número de agentes, conforme apurado nas interceptações telefônicas”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    14. O pedido para que o paciente possa aguardar o cumprimento da progressão ao regime aberto em prisão domiciliar não foi analisado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator